Tribunal: TJSP
Processo: 1501269-17.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Absolvição. Impossibilidade. Negativa do réu, quanto ao tráfico, desmentida pelos depoimentos de policiais civis em Juízo, além das circunstâncias da apreensão da droga e da prisão em flagrante. Réu flagrado em ato típico de mercancia. Condenação mantida. Penas. Dosagem adequada. Base que deve permanecer no mínimo. Favorecimento com o "tráfico privilegiado"

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Absolvição. Impossibilidade. Negativa do réu, quanto ao tráfico, desmentida pelos depoimentos de policiais civis em Juízo, além das circunstâncias da apreensão da droga e da prisão em flagrante. Réu flagrado em ato típico de mercancia. Condenação mantida. Penas. Dosagem adequada. Base que deve permanecer no mínimo. Favorecimento com o "tráfico privilegiado" que era mesmo de rigor, preenchidos os requisitos, a despeito da irresignação do Ministério Público. Regime aberto e substituição da reprimenda corporal. Manutenção. Desprovimento dos recursos ministerial e defensivo.